Tribunal: CARF
Processo: 10909.003075/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003075/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JUAREZ MENDES - ESPOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003075/2008-38
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003075/2008-38

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/41):
Por intermédio da Notificação de Lançamento de fl. 16, exige-se do Espólio de Juarez
Mendes multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual (DIRPF) do exercício
2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 13.141,56 (treze mil e cento e quarenta e um
reais e cinquenta e seis centavos). Os dispositivos legais infringidos constam da referida
Notificação de Lançamento.
Irresignada, a representante legal do Espólio de Juarez Mendes apresentou a
impugnação de fls. 01 a 14, instruída com os documentos de fls. 15 a 27.
Diz que ocorreu denúncia espontânea na entrega da declaração de ajuste anual em
06/03/2008, já que nem o contribuinte e nem o seu espólio foram instados a apresentá-
la. Dessa forma, sustenta que cabe a aplicação do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, “que afasta a obrigação da multa nas denúncias espontâneas”.
Afirma que “o artigo 88 da Lei 8.981/95, que estabelece multa de mora para a falta de
apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado”, fere o instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
Assevera que lei ordinária não pode se sobrepor ao CTN “pois ela é hierarquicamente
inferior ao mesmo”.
Alega que a aplicação do artigo 88 da Lei n° 8.981/95 em detrimento do disposto no
artigo 138 do CTN, além de violar a hierarquia das leis, viola também os princípios da
legalidade tributária e da segurança jurídica.
Relata que o senhor Juarez Mendes faleceu em 02 de setembro de 2005.
Sustenta que mesmo que fosse considerada legitima a aplicação do disposto no artigo 88
da Lei n° 8.981/1995, o Espólio somente poderia ser responsabilizado pela parcela da
multa que se refere ao atraso que pode ser imputado ao de cujus. Isso porque, o espólio,
por força do disposto no artigo 23, inciso II, do Decreto n° 3.000/1999, somente é
responsável pelo tributo devido até a abertura da sucessão.
Ressalta que o de cujus deixou de proceder a entrega da declaração de ajuste anual
referente ao ano-calendário 2004 em razão de problemas graves de saúde de seu filho e
devido ao agravamento de doença (câncer) que o levou a morte em 02/09/2005.
Requereu, ao fim, a declaração de nulidade da notificação de lançamento e,
sucessivamente, a redução da multa para quatro por cento do valor do Imposto de Renda
devido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 16/02/2012 (fls. 45), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante e representada por procurador habilitado interpôs, em 28/02/2012, recurso
voluntário (fls. 47/51), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que cumpriu
sua obrigação acessória, mesmo que em atraso e por motivo de força maior, antes da instauração
de qualquer procedimento administrativo, não podendo assim ser penalizado, calhando na
espécie a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao teor do art. 138 do CTN. Alega ainda
que o pagamento do tributo já se encontrava quitado em sua totalidade, inclusive com restituição
a ser realizada, fazendo com que a falta de apresentação da declaração de ajuste em tempo hábil,
não ocasionou qualquer prejuízo ao Erário. Alega também que, por força do art. 23 do RIR/99, o
espólio responde até a abertura da sucessão, tendo sido a multa de 20% aplicada confrontante
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003075/2008-38

com o disposto em lei, sendo que o percentual correto deveria ser de 4% sobre o imposto devido,
porquanto o falecimento do contribuinte ocorreu quatro meses após o prazo para entrega da
declaração de ajuste anual. Requer, ao final, seja decretada a nulidade da multa aplicada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 52.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício e
denúncia espontânea:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2005 – que ocorreu efetivamente em 06/03/2008, portanto 35 meses depois do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa no valor de R$ 13.141,56, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da multa legal aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/41) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 18), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem,
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da
espontaneidade pela apresentação da declaração de ajuste, mesmo que em atraso por motivo de
força maior, não podendo assim ser penalizado, ao teor do art. 138 do CTN – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 39/41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
1. Artigo 138 do Código Tributário Nacional
Como se vê do relatório supra, a representante legal do Espólio de Juarez Mendes inicia
sua impugnação aduzindo que teria se caracterizado denúncia espontânea no presente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003075/2008-38

caso, visto que a entrega da declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2004,
em 06/03/2008, ocorreu antes de qualquer procedimento de oficio do Fisco.
Sucede que o instituto jurídico da denúncia espontânea da infração, previsto nos termos
do artigo 138 do Código Tributário Nacional, não se aplica as multas decorrentes de
infrações meramente formais, como as multas por atraso na entrega de
declarações.
Nesse diapasão, preceitua a Súmula n° 49 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Destarte, verifica-se que é totalmente incabível se falar em aplicação do disposto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional no caso vertente.
Da mesma forma, consta-se que não procede a alegação de que o artigo 88 da Lei n°
8.981/1995 fere o disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, já que aquele
dispositivo de lei ordinária trata de multas decorrentes de infrações meramente
formais, ou seja, penalidades não alcançadas pelo instituto da denúncia
espontânea.
2. Responsabilidade do espólio
A legislação tributária, ao tratar da responsabilidade do espólio pela entrega de
declaração de ajuste anual do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), assim preceitua:
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de
Qualquer Natureza)
Seção V
Espólio
Art. 11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estilo sujeitas as pessoas
físicas, observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade
tributária, nos arts. 23 a 25 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 45, § 3o, e Lei no
154, de 25 de novembro de 1947, art. 1o).
§ 1o A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas neste Decreto
ficam a cargo do inventariante (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 46).
§ 2o As infrações cometidas pelo inventariante serão punidas com as penalidades
previstas nos arts. 944 a 968 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49, parágrafo
único).
Declaração de Rendimentos
Art. 12. A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao
ano-calendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou
feita a adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 45, e Lei no 154, de 1947, art. 1o).
§ 1o Serão também apresentadas em nome do espólio as declarações não
entregues pelo falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento, às
quais estivesse obrigado.
(...) (destacou-se)
Instrução Normativa SRF (Secretaria da Receita Federal) n° 81, de 11 de outubro
de 2001
Art. 4o As declarações de espólio derem ser:
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003075/2008-38

§ 1o Enquanto não iniciado o processo de inventário ou arrolamento, as
declarações de espólio devem ser apresentadas e assinadas pelo cônjuge
meeiro, sucessor a qualquer título ou por representante destes.
Responsabilidade dos Sucessores e do Inventariante
Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
(...)
§ 2o A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem
como sua apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio a multa
prevista no art. 88 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações posteriores, observado o máximo de vinte por cento do imposto
devido pelo espólio e o mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e
setenta e quatro centavos).
(...)
Como se vê da leitura da legislação transcrita, após a abertura da sucessão, a entrega
das declarações não entregues pelo de cujus relativas aos anos anteriores ao do
falecimento passa a ser obrigação do seu espólio.
Ainda segundo a legislação transcrita, a falta de apresentação das declarações de
espólio, se obrigatória, bem como sua apresentação fora dos prazos fixados, sujeita
espólio à multa prevista no artigo 88 da Lei n° 8.981/1995, com as alterações
posteriores.
Diante do exposto, portanto, resta evidente que não procede a alegação de que o Espólio
de Juarez Mendes só poderia ser responsabilizado pela parcela da multa que se refere ao
atraso que pode ser imputado ao de cujus, já que a partir da abertura da sucessão, a
obrigação de entregar a declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário
2004 que o senhor Juarez Mendes não entregou, passou a ser do seu espólio.
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação de que o de cujus não entregou a declaração de
ajuste anual referente ao ano-calendário 2004 em decorrência de doença em seu filho e
em si próprio, por si só, não tem o condão de elidir a presente exigência na esfera
administrativa, visto que não existe previsão legal nesse sentido e que a atividade das
autoridades administrativas é plenamente vinculada.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega
da DAA/2005, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da
Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso
ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art. 88, §
1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste após o decurso do prazo regulamentar, alega o Recorrente que, mesmo
diante da situação pessoal vivenciada à época pelo de cujus em face do estado de saúde de seu
filho, cumpriu sua obrigação fiscal a ele direcionada antes mesmo qualquer medida tomada por
parte da fiscalização.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie
dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade alegada –
traduzindo na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas
aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega
da declaração de ajuste anual.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003075/2008-38

Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe
ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com
a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da
ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual,
calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na
exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Por fim, vale salientar que, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original